Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. ERRO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. EQUÍVOCO QUANTO À AREA DO IMÓVEL. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE À RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO.
I. De acordo com o artigo 33 do Código Tributário Nacional e o 13, caput, §§ 1o e 2o, do Decreto Distrital 28.445/2007, a base de cálculo do IPTU, que corresponde ao valor venal do imóvel, é calculada pela Secretaria de Fazenda mediante avaliação que pondera vários referenciais, dentre eles a área do imóvel.
II. Evidenciado erro quanto à área do imóvel utilizada na avaliação, deve ser retificada a base de cálculo do IPTU.
III. Detectado o erro na avaliação do imóvel, porque superdimensionado um dos fatores que devem ser ponderados para esse fim, o contribuinte tem direito subjetivo à retificação que, inexoravelmente, altera o valor do IPTU.
IV. Apelação da Autora provida. Apelação do Réu prejudicada.